Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737716-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON EVANGELISTA SILVA RECORRIDO: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO PELO DEVEDOR E PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO INEXISTENTE. DESCABIDA A NECESSIDADE DE ABATIMENTO POR OCASIÃO DO INICIO DO PROCESSO FORÇADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO REJEITADA. ELISÃO DA MORA PELO DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRERÃO A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSOS CONHECIDO. DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA DEVEDORA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO DO CREDOR. 1. Após o julgamento da apelação, a devedora interpôs recurso especial e, paralelamente, depositou o valor que entedia devido para fins exclusivos de garantir o juízo e elidir os juros de mora. 2. Posteriormente, alegou excesso de execução, porque o credor não descontou o valor da garantia ao requerer o cumprimento de sentença. 3. O depósito para fins de garantia do juízo e sem disponibilização ao credor, não constitui pagamento e, portanto, afasta-se qualquer pretensão de abatimento do respectivo montante da dívida ou alegação excesso de execução no demonstrativo de débito apresentado com petição inicial. 4. O depósito em garantia do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, razão por que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 5. A partir da garantia do juízo pelo depósito judicial e em dinheiro, a instituição financeira é responsável pela atualização monetária e remuneração do montante depositado. Atribuir ao devedor o ônus de pagar por nova atualização monetária e juros de mora implicaria em inevitável bis in idem e enriquecimento ilícito por parte do credor que, futuramente, levantará o depósito judicial devidamente remunerado e corrigido monetariamente (incidência do enunciado 179, da súmula do Superior Tribunal de Justiça). 6. Agravos de Instrumento conhecidos. Recurso da devedora desprovido. Recurso do credor provido parcialmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 397 do Código Civil e 904 do CPC, asseverando que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ (REsp 1820963/SP, tema 677) e do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 397 do Código Civil e 904 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030